Tribunal: STF
Processo: RE 69857
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
FRAUDE DE EXECUÇÃO; INOCORRENCIA. PREEXISTENTE A PENDÊNCIA DA LIDE O
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, NÃO HÁ FALAR EM FRAUDE DE
EXECUÇÃO, DO ART. 895, II, DO C. PR. CIV. DE 1939, AINDA QUE O
REGISTRO DO CONTRATO TENHA SIDO EFETIVADO POSTERIORMENTE. -
PROCEDENCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.